Tribunal: CARF
Processo: 11080.011708/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.011708/2007-44
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.092 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
DESPESAS
DE
FRETES
DE
PRODUTOS
EM
GARANTIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para manutenção do crédito em relação aos fretes pagos
para a entrega de produtos em garantia. Nem é insumo do processo produtivo e
nem se trata de operação de venda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama (relatora), Valcir Gassen, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora),
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.011708/2007-44
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.092 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011708/2007-44

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
3002-000.748, da 2a Turma Extraordinária da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao
recurso voluntário para que sejam excluídas da base de cálculo da Cofins os valores atinentes à
cessão de créditos de ICMS a terceiros vinculados às saídas de exportação.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PIS NÃO CUMULATIVO. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. CONCEITO
DE INSUMO.
Na sistemática de apuração não cumulativa das contribuições para o PIS e
Cofins, geram créditos os bens adquiridos para revenda e os bens/serviços
utilizados como insumos; sendo considerados insumos os dispêndios que
mantenham relação direta com o processo produtivo e que, simultaneamente,
satisfação a condição de essencialidade, quando submetidos ao teste de
subtração. Para além dos insumos, somente geram direito ao creditamento as
hipóteses relacionadas no rol taxativo do art. 3o das Leis no 10.637/02 e
10.833/03.
CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITO DE ICMS A TERCEIRO. BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores recebidos a título de cessão onerosa a terceiros de créditos de
ICMS provenientes de exportação não fazem parte da base de cálculo do PIS e
da COFINS, conforme o que restou decidido pelo STF, com repercussão geral,
no julgamento do RE 606.107/RS.”

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que, quanto:
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.092 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011708/2007-44

 À inclusão das receitas de venda de bens do ativo permanente na base de
cálculo das contribuições, de modo a comprovar que a empresa incluiu os
valores relativos às vendas do ativo permanente na base de cálculo das
contribuições, a ora Recorrente juntou aos autos cópias das Fichas do
DACON, razão pela qual deve ser cancelada a glosa levada a efeito;
 Ao direito ao crédito de despesas com aquisições de materiais para
manutenção e reposição de máquinas e equipamentos, a aquisição de
materiais utilizados para a manutenção e reposição de máquinas e
equipamentos configura-se indispensável à fabricação e produção dos bens
destinados à venda, uma vez que são adquiridos para o fim de dar à
máquina utilizada na fabricação de determinado bem perfeitas condições de
uso;
 Ao direito ao crédito de despesas com aquisições de materiais para
manutenção de prédios, os prédios são construídos unicamente para fins de
realização da produção dos bens destinados à venda, sofrendo, desta forma,
desgaste em função da fabricação dos produtos;
 Ao direito ao crédito de despesas com frete de produtos em garantia, a
produção não se restringe à transformação física dos bens, mas sim,
abrange todo o processo de produção dos produtos destinados à venda, nele
compreendidos os serviços intermediários, bem como os serviços utilizados
para a efetivação da venda dos referidos produtos;
 Ao direito ao crédito de despesas com locação de veículos, quando ocorre a
locação de veículos, a empresa locadora aufere receita – em face do
pagamento do valor do aluguel pela empresa locatária – ensejando, assim, o
pagamento do PIS/COFINS, sendo cabível, portanto, o creditamento por
parte da empresa locatária.

Em despacho às fls. 356 a 361, foi negado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Agravo foi interposto contra o r. despacho. Mas, em despacho às fls. 408 a 412,
o agravo foi acolhido para dar seguimento ao recurso especial relativamente à matéria
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.092 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011708/2007-44

“Possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos
fretes pagos para transporte de produtos em garantia”.

Contrarrazões ao recurso foram apresentados pela Fazenda Nacional, que
trouxe, entre outros, que o aresto não merece reparos, pois tais gastos são realizados em
momento posterior a venda.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, conheço o Recurso Especial, eis que atendidos os requisitos do art. 67 do RICARF/2015
– Portaria MF 343/2015 com alterações posteriores.

Ora, no acórdão recorrido a turma entendeu que os valores das despesas
efetuadas com fretes contratados a pessoas jurídicas para entrega de bens em execução de
garantia não geram direito a créditos da contribuição social; por sua vez, no acórdão paradigma a
turma entendeu que é possível o creditamento de tais despesas com fretes com produtos em
garantia.

Quanto ao mérito, recordo que essa conselheira já apreciou a mesma matéria
com publicação do acórdão 9303-008.259 para a mesma contribuinte, sendo consignada a
seguinte ementa:
“[...]
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DESPESAS
DE FRETES DE PRODUTOS EM GARANTIA. POSSIBILIDADE.
O frete de produtos em garantia deve ser vinculado a operação de venda, pois
o serviço de assistência, bem como a troca do produto são itens que
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.092 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011708/2007-44

efetivamente finalizam a venda do produto ao cliente. O que, por conseguinte,
é de se entender que cabe à constituição de crédito de Cofins não cumulativa
sobre a despesa de fretes de produtos em garantia.
Tal entendimento se harmoniza com a intenção do legislador ao trazer no item
IX do art. 3o da Lei 10.833/03 o termo frete na operação de venda, e não frete
de venda quando impôs dispositivo tratando da constituição de crédito das r.
contribuições. [...]”

Naquela ocasião, trouxe o seguinte voto:
“[...]
Quanto à discussão acerca da possibilidade de se constituir crédito de Cofins
sobre as despesas de fretes de produtos em garantia, entendo tal frete deve ser
vinculado com a operação de venda de que trata o art. 3o, inciso IX, da Lei
10.833/03
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
IX armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”
Ora, o frete de produto em garantia deve ser vinculado a operação de venda,
pois o serviço de assistência, bem como a troca do produto são itens que
efetivamente finalizam a venda do produto ao cliente. Não há como apartar tal
item da operação de venda.
Quanto ao “termo” disposto no item IX do art. 3o da Lei 10.833/03, não é
demais lembrar que a palavra “operação” confere um sentido amplo, o que,
por conseguinte, cabe refletir que tal entendimento se harmoniza com a
intenção do legislador ao trazer o termo frete na operação de venda, e não
frete de venda quando impôs dispositivo tratando da constituição de crédito
das r. contribuições.
Sendo assim, manifesto minha concordância com o entendimento proferido no
acórdão recorrido no sentido de que “o frete do produto em garantia deve ser
entendido como componente da operação de venda, pois a assistência dada ao
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.092 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011708/2007-44

produto em garantia faz parte da concretização da venda, haja vista que a
legislação brasileira obriga a manutenção ou troca do produto com defeito
quando está no período de garantia, sob pena de devolução do produto e
reembolso do comprador. Logo, se o fabricante não oferecer a garantia, a
venda será cancelada, por isso não se pode dizer que a conclusão da venda se
dá no momento da primeira entrega do produto.”
Em vista do exposto, relativamente a essa discussão, negamos provimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional.”

Nessa parte, continuo com o mesmo entendimento, o que entendo que assiste
razão ao sujeito passivo.

Em vista de todo o exposto, dou provimento ao Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Voto Vencedor

Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.
Com o devido respeito ao voto da ilustre relatora, discordo de seu entendimento
quanto à possibilidade de créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e a Cofins
relativos aos serviços de frete nas operações decorrentes da garantia dos produtos vendidos.
De plano, importante salientar que, tanto eu quanto a relatora, entendemos que
esse serviço de frete não se configura em insumo do processo produtivo a ensejar a possibilidade
de crédito com base no inc. II dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.092 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011708/2007-44

Ela entende que o crédito seria devido em razão da aplicação do inc. IX do art. 3o
da Lei no 10.833/2003, abaixo transcrito:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I
e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.

Sobre esse assunto, adoto como razão de decidir o disposto no parágrafo 60 do
Parecer Normativo RFB no 5, de 17/12/2018, que assim dispôs sobre o assunto:
60. Nesses termos, como exemplo da regra geral de vedação de creditamento
em relação a bens ou serviços utilizados após a finalização da produção do bem ou da
prestação do serviço, citam-se os dispêndios da pessoa jurídica relacionados à
garantia de adequação do produto vendido ou do serviço prestado. Deveras, essa
vedação de creditamento incide mesmo que a garantia de adequação seja exigida por
legislação específica, vez que a circunstância geradora dos dispêndios ocorre após
a venda do produto ou a prestação do serviço.
Evidente que a troca do produto em garantia somente ocorre após a concretização
da venda e não há razão para ampliar o conceito de operação de venda, pois os créditos decorrem
de expressa disposição da legislação que rege o assunto.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital